Tribunal: STF
Processo: HC 126071
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÕES DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA DA PRISÃO CAUTELAR E DE PREVENÇÃO: REPETIÇÃO LITERAL DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR: QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO EXAME DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental.



    2. A repetição do que antes alegado, com as mesmas finalidades que foram objeto de apreciação e decisão, conduz, inevitavelmente, ao não conhecimento desta nova postulação.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento do habeas corpus, por se ter como incabível o exame, per saltum, de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator.



    4. A impetração está prejudicada pela perda superveniente de objeto, pois a prisão atual decorre da sentença de pronúncia, tendo o pedido da inicial se limitado ao questionamento da idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva e a matéria não submetida à apreciação das instâncias de mérito.



    5. Agravo Regimental não provido.